Tribunal: TJDFT
Processo: 0729760-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729760-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIO MIGUEL BRENHA XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GLÁUCIO MIGUEL BRENHA XAVIER, contra a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a limitação dos descontos referentes ao pagamento dos mútuos contraídos. O agravante sustenta, em síntese, que a intervenção do judiciário é necessária para que lhe seja garantido o custeio do mínimo existencial, porque atualmente conta com quase 50% de seu salário comprometido. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto aguarda acordo em audiência de conciliação ou planejamento de pagamento compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os descontos em sua conta-corrente, e para limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados ao patamar limite de 30% dos rendimentos líquidos. O recurso é isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante pretende, liminarmente, que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a limitação dos descontos referentes ao pagamento dos mútuos contraídos. Pois bem. Conquanto a teoria do crédito responsável disposta na Lei 14.181/21 imponha às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e a garantia da dignidade humana, tal proteção não extirpa o princípio da obrigatoriedade das relações obrigacionais, apenas excetuada diante da existência de abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor, decorrente de circunstância alheia à sua vontade passível de inviabilizar o efetivo cumprimento do contrato. No caso vertente, o agravante afirma ter efetuado os contratos dos empréstimos de forma livre e voluntária, não havendo nenhuma ilegalidade na forma de contratação, razão pela qual não lhe socorre o pleito de obstar o pagamento das prestações acordadas e assim prejudicar o credor ao recebimento do que lhe é devido. Destaque-se que não se olvida do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como da intangibilidade salarial (art. 6o da CF c/c art. 833, IV, do CPC), porém a situação em análise é fruto da liberalidade do próprio mutuário, sabedor de sua capacidade de pagamento quando contraiu os empréstimos. Lado outro, saliente-se que a Lei Complementar 1.015, de 05/09/2022, alterou a Lei Distrital n.o 840/2011, majorando o percentual para 40% quanto à limitação mensal de descontos da remuneração do servidor para contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade (art. 115, § 2o da Lei Distrital n.o 840/2011). Porém, o dispositivo não se aplica aos mútuos com débito em conta-corrente ou outra forma de pagamento, cuja possibilidade não é contemplada. O agravante informa ter contraído diversos mútuos na forma consignada e, também, como crédito pessoal, conforme relacionado em sua peça de ingresso. Ressai dos documentos acostados que o autor aufere a quantia bruta de R$ 5.057,51. Considerando o percentual de 35% admitido em lei para descontos compulsórios, teríamos o teto de R$ 1.770,00. Todavia, o somatório das parcelas dos empréstimos consignados chega a R$ 2.093,10, importando a correção quanto ao excedente, em atenção ao limite previsto na Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, cujo remanescente deve ser decotado das prestações de empréstimo consignado, preservando-se os demais descontos que não se enquadram na previsão legal. Nesta perspectiva, com o intuito de assegurar o mínimo existencial do mutuário, e diante da probabilidade do direito previsto na lei de regência, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados adaptem o valor das prestações referentes aos empréstimos consignados e ao cartão de crédito ao teto legal de 40% dos rendimentos do agravante, sendo 5% reservados para amortização de despesas contraídas com cartão de crédito, na forma do art. 115, § 2o, da Lei Distrital n.o 840/2011, até o próximo desconto no contracheque, inclusive, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada lançamento realizado diversamente da presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator